Tribunal: STF
Processo: Rcl 81600
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECLAMANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    1.Trata-se de reclamação ajuizada pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO LUÍS contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA no processo n. 0834096- 78.2025.8.10.0001, sob alegação de violação à decisão proferida pelo Ministro Relator André Mendonça no RE n. 1.344.400/SP (Tema 1.192 da Repercussão Geral), que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura.



    2. O reclamante sustenta que detém legitimidade ativa para esta ação, pois “no processo originário, foi compelido, por força de decisão liminar, a implantar o novo teto remuneratório no âmbito da Administração Municipal, sob pena de multa coercitiva pessoal, com execução imediata na folha de pagamento, sendo, portanto, diretamente responsável e afetado pelos efeitos da decisão reclamada” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a Associação dos Auditores de Controle Interno do Município de São Luís – AACIM impetrou Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, contra o Secretário Municipal de Administração (SEMAD), em decorrência da alegada omissão da Administração Pública Municipal em aplicar o novo teto remuneratório previsto na Lei Municipal nº 7.729/2025, que fixou o subsídio mensal do Prefeito de São Luís em R$ 38.000,00. De acordo com o art. 37, XI, da Constituição Federal, esse valor passa a constituir o limite máximo da remuneração de servidores municipais” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que “a remuneração do Prefeito foi alterada no ano de 2025, com a promulgação da Lei Municipal n. 7.729/2025 e publicação em 03 de abril de 2025” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduz que “o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.344.400/SP, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à constitucionalidade de leis municipais que autorizam revisão geral de subsídios de agentes políticos durante a mesma legislatura, sob o registro do Tema 1192. Mais do que isso, determinou a suspensão nacional de todos os processos em trâmite que versem sobre a matéria” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “embora a lei municipal que majorou o subsídio do Prefeito esteja formalmente em vigor, causa estranheza o fato de ter sido proferida no Mandado de Segurança a decisão impugnada versando sobre matéria com expressa determinação de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal. Tal comando tem efeito vinculante e erga omnes, justamente para assegurar a uniformidade da interpretação constitucional e evitar decisões contraditórias em instâncias inferiores” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Pede “a concessão de medida liminar, em regime de urgência e plantão judiciário, nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para: o Suspender imediatamente os efeitos da decisão liminar proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0834096-78.2025.8.10.0001, que determinou a aplicação do novo teto remuneratório previsto na Lei Municipal nº 7.729/2025, com multa pessoal fixada em R$ 411.311,28/mês ao Secretário Municipal de Administração; Determinar o imediato sobrestamento do referido processo de origem até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.344.400/SP (Tema 1192 da Repercussão Geral), conforme orientação vinculante desta Suprema Corte;” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Requer, no mérito, “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para: Cassação definitiva da decisão reclamada proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0834096-78.2025.8.10.0001; Determinação ao Juízo reclamado que sobreste a tramitação do feito de origem até o julgamento final do Tema 1192 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 1).



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos. 



    5. O Código de Processo Civil prevê em seu art. 75 que o Município será representado em juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito, procurador ou Associação de Representação de Municípios, neste caso quando expressamente autorizada.



    Verifico que o autor desta reclamação é o Secretário de Administração do Município, que entendo não possuir legitimidade ativa para o ajuizamento desta ação.



    Explico. No âmbito do Direito Administrativo vigora a Teoria do Órgão, que estabelece que os atos praticados pelos agentes públicos, quando no exercício de suas funções, são imputados à pessoa jurídica a que pertencem, que é quem detém personalidade jurídica para titularizar direitos e assumir obrigações.



    Apesar do processo de origem ser um mandado de segurança, que indica como autoridade coatora o reclamante, sua intervenção cessa a partir do momento em que ele presta as informações na forma do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.



    6. Com base nesses fundamentos, indefiro a petição inicial por ilegitimidade ativa do reclamante, nos termos do art. 330, II, do CPC1. 



    Sem honorários em razão da ausência de triangulação da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



      I - for inepta;



      II - a parte for manifestamente ilegítima;